Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712774-46.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de medida cautelar (ID 60938291) deduzido pela apelante, a fim de que sejam suspensas todas as cobranças das dívidas prescritas, bem como que sejam excluídas as ofertas de acordo das dívidas prescritas na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, “Acordo Certo” e “Quero Quitar”. Sustenta a apelante que a recorrida confessa que não cumpre ordens judiciais e mantém as cobranças das dívidas prescritas, pois essas cobranças representam a maior parte do seu faturamento. Defende que o perigo se caracteriza porque, sem a suspensão das cobranças, a recorrente poderá se ver compelida a realizar pagamentos ilegais. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, inexistem indícios de que a simples realização de cobrança pela ré possa vir a acarretar danos à apelante, motivo pelo qual não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, a mera realização contumaz de cobrança de dívida prescrita, em princípio, não acarreta dano social, visto que, até o julgamento oportuno, a conduta da recorrida não caracteriza comportamento ilegal. Por oportuno, segue transcrito excerto de ementa de acórdão deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. [...] IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636711, 07100192320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(sem grifos no original) Como dito, não ficou evidenciado concreta e especificamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. Ressalte-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. Ressai dos autos que a apelante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência incidental. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador